Tribunal: TJES
Processo: 5007562-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007562-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS CANSI MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007562-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CANSI MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS
I
I,
III
E IV, DO CÓDIGO PENAL
. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do crime de homicídio triplamente qualificado, a periculosidade social do paciente, eis que possui outras duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, e também por ter sido reconhecido em seu desfavor o ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03. 2. No caso, a impetrante sustenta que não restaram demonstrados os indícios de autoria quanto ao paciente, uma vez que somente uma testemunha teria citado seu nome na prática criminosa, a qual poderia ter confundido o nome do acusado, contudo, tal discussão possui cunho probatório, sendo sua análise incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a apreciação aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. Logo, da documentação constante nos autos, verifica-se a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia, no sentido de que o paciente estaria, em unidade de desígnios com os corréus, envolvido na morte da vítima, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar. 3. Ordem denegada.

Vitória, 31 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007562-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS CANSI MARTINS

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS CANSI MARTINS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5004545-59.2024.8.08.0011.

Consta, na inicial do presente
writ,
que foi decretada a prisão preventiva em face do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta a defesa que estão ausentes os requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial, a demonstração dos indícios suficientes de autoria, uma vez que somente uma testemunha teria citado o nome do paciente na prática criminosa, a qual poderia ter confundido o nome do acusado.

Diante dos fundamentos acima, a defesa reque
r
seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Nesse particular,
a denúncia acostada no id. 8640353 narra o seguinte:

“
[...] na noite do dia 03 de fevereiro de 2024, a vítima Igor se encontrava em um baile funk na quadra do bairro Santa Cecília, quando por volta das 00h15 do dia 04/02/2024 avisou sua namorada Gabriela que iria sair do local.

Assim sendo, a vítima saiu do evento em sua motocicleta, levando na garupa o denunciado Eduardo Máximo, na intenção de irem até o “Terreirão do Corte Grande” para fazer uso de entorpecentes, sendo sua motocicleta acompanhada por dois veículos, a saber, um Gol, cor branca, placa MQL 8370 pertencente ao denunciados Fabian, e um VW Cross Fox, cor preta, placa LUN 3811, pertencente a Thales, onde se encontravam no interior os demais denunciados.

Assim, a vítima e os denunciados, a bordo dos veículos acima citados, seguiram para o local denominado como “Terreirão do Corte Grande”, no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde Igor, acompanhado de Eduardo, foi abordado por Pedro Henrique,
Lucas Cansi
, Jeanderson e Gustavo, sendo intensamente agredido pelos denunciados Lucas Bertão, Thales, Fabian, Eduardo, Pedro Henrique,
Lucas Cansi
, Jeanderson e Gustavo.

Consta que ante às agressões a vítima chorava e pedia “pelo amor de Deus” para não fazerem fazerem aquilo com ele, bem como pedia para que parassem de agredi-lo.

Em seguida, saíram do “terreirão” os denunciados Lucas Bertão, Thales, Fabian, Eduardo, Pedro Henrique, Jeanderson e Gustavo, além da vítima, a bordo dos veículos VW Cross Fox e VW Gol, seguindo para as margens do Rio Itapemirim, onde a vítima foi torturada e morta mediante cerca de 12 (doze) disparos de arma de fogo, conforme atesta o Laudo Cadavérico e Laudo de Encontro de Cadáver acostados aos autos.

Ressai-se que o denunciado Lucas Cansi permaneceu na boca de fumo do “terreirão”, porquanto a venda de drogas não poderia ser interrompida, contudo tinha conhecimento dos fatos e quis participar do crime mais grave aderindo à conduta dos demais denunciados.

Consta que após a vítima ser morta, Thales, Lucas Bertão, Pedro Henrique e Jeanderson saíram a bordo do Cross Fox e os denunciados Fabian e Eduardo seguiram no veículo VW Gol, enquanto Gustavo saiu pilotando a motocicleta da vítima à procura de um local ermo para abandoná-la e queimá-la, sendo a motocicleta da vítima encontrada, posteriormente, queimada a cerca de uma distância de quatro quilômetros de onde o seu corpo foi localizado boiando no leito do Rio Itapemirim, na rodovia Cachoeiro x Monte Líbano, no bairro Village da Luz.

Destarte, restou que o crime foi praticado por motivo fútil tendo em vista que, conforme apurado no curso das investigações, o denunciado Lucas Bertão se sentiu traído pela vítima Igor que supostamente se relacionou com Lays, ex-namorada de Lucas, enquanto ele se encontrava preso.

Evidente que o crime foi praticado mediante emprego de meio cruel, tendo em vista que a vítima, além dos disparos de arma de fogo que recebeu, foi espancada pelos denunciados, suportando intenso sofrimento físico.

Por fim, resta claro que o crime foi praticado mediante emboscada, porquanto a vítima foi convidada pelo denunciado Eduardo Máximo para irem até o “Terreirão do Corte Grande” fazer uso de entorpecentes, sendo que ao chegar até o local foi severamente espancada e morta, na sequência.

Nesse ponto, a
i
mpetrante sustenta que não restaram demonstrados os indícios de autoria quanto ao paciente, uma vez que somente uma testemunha teria citado seu nome na prática criminosa, a qual poderia ter confundido o nome do acusado, contudo, verific
o
que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório.

Nessa linha, a defesa busca analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verifica-se a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia, no sentido de que o paciente estaria,
em
unidade de desígnios com os corréus, envolvido na morte da vítima, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, além da periculosidade do paciente, eis que, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, “
o réu Lucas Cansi Martins foi condenado nos autos 0002691-86.2022.8.08.0011 nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas. Como também nos autos 0007047-08.2014.8.08.0011 lhe foi aplicada medida de segurança ante a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e artigos 33 da Lei n.º 11.343/06 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03 nos autos nº 0000489-49.2016.8.08.0011
”.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Ademais, cumpre ressaltar que a custódia preventiva também é necessária para resguardar a aplicação da lei penal, visto que a prisão do paciente foi decretada em 24 de abril de 2024, ficando o acusado foragido até a data de 06/07/2024, quando foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, data, inclusive, que é posterior à impetração do presente
writ
.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Lucas Cansi Martins
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como de resguardar a aplicação da lei penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)